Tribunal: TJES
Processo: 5003341-78.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003341-78.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MOREIRA DIAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº
5003341-78.2018.8.08.0014

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO:

LUIZ CARLOS MOREIRA DIAS

SENTENÇA:
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
em face da r. sentença que

condenou
a seguradora re
corrente
a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma

da Sentenca
a quo
,
ante os argumentos de que inexiste cobertura do DPVAT obrigatório. Pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que a requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo o
sinistro ocorrido no dia
23/06/2017
. A teor do laudo de lesões corporais de
ID 1498822
, bem como dos demais documentos juntados, conclui-se que o evento em questão foi determinante de
invalidez permanente parcial incompleta de membro superior de repercussão media.

Por sua vez, relata a parte requerente que uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro esta fora negada pela parte requerida, que não teria apresentado justificativa.

Esta ultima, por sua banda, sustenta que o veiculo que o autor conduzia não e licenciado e que não recolhe o premio do seguro
DPVAT
, de modo que estaria fora da cobertura, uma vez que o sinistro ocorreu com veiculo que não recolhe o premio.

Apos detida analise dos autos, tenho que o argumento da parte requerida nao merece prosperar. Isso porque, como e cediço, e decorre da leitura da
Sumula n. 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
A falta de pagamento do premio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) nao e motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sendo assim, entendo, portanto, que a recusa da parte requerida se perfez de maneira indevida, tendo em vista, ainda, que tal como se extrai do teor do artigo 5
o
da lei de regência “o pagamento da indenização sera efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”.

Demonstrados, estão, por conseguinte, o evento danoso, acidente de transito, o resultado lesivo, objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida, nos termos dos índices que devem ser conjugados com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei Federal n. 6.194/74, com a redação da Lei Federal n. 11.945/2009.

O evento danoso, como dito, sobreveio em
23/06/2017
, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 11.482/2007, que modificou a redação do artigo 3
o
, da Lei no 6.194/74, estabelecendo em ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vitima. Sendo assim, pelo principio
tempus regit actum
, nao ha duvida de que o
quantum
indenizatório devera observar o limite em questão.

Dispõe o artigo 3
o
, do diploma examinado:

Art. 3
o
, Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizacoes por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistencia medica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapeútica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional sera diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta , sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Ou seja, cotejando a situação fática narrada no presente caso com os termos da indigitada norma, vê-se que a parte requerente tem direito,
por ser invalidez permanente parcial incompleta
, de receber o percentual de 70% (setenta por cento) do teto indenizatório (art. 3o, II e anexo da lei de regência), qual seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), e procedida redução proporcional a 50% (cinquenta por cento), diante da perda de repercussão media,
totaliza-
se
a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
c
ondenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.